Tribunal: STF
Processo: HC 265196
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de de uso restrito. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ivanilda de Jesus Reis contra decisão monocrática do Relator do HC 1.034.739/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 5).



    A paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de de uso restrito, tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 16, § 1º, inciso I, da Lei 10.826/2003 (evento 3, fls. 112-115).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Aduz a inidoneidade da decisão que fundamentou a prisão preventiva, porquanto fundada na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos. Argumenta a suficiência das medidas cautelares diversas. Assevera a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, uma vez que a paciente é genitora de uma criança com 12 anos de idade e preenche os demais requisitos. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    Passo, portanto, à análise do mérito. 



    A paciente questiona a manutenção de sua prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta e invocando condições pessoais favoráveis, bem como sua condição de mãe de menor de 12 (doze) anos. Sustenta, ainda, a configuração de excesso de prazo processual e a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar. 



    Verifico, contudo, que a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. O decreto de conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como as decisões posteriores que a mantiveram, assentaram-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade do contexto fático revelado pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes — aproximadamente 2,41 kg de maconha e cocaína, acondicionados em 3.133 porções individualizadas —, pela apreensão de arma de fogo municiada com numeração suprimida, pelo caderno de anotações relacionado ao tráfico e pelas circunstâncias que indicam a atuação estruturada do corréu no gerenciamento de pontos de venda, com suporte da paciente no armazenamento e distribuição dos entorpecentes em sua própria residência. 



    A jurisprudência desta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado, de forma consistente, que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, por si sós, constituem elemento suficiente para justificar a segregação cautelar, quando revelam periculosidade concreta do agente e a necessidade de resguardo da ordem pública.



    (...)



    No caso concreto, o volume apreendido ultrapassa, em muito, a quantidade destinada ao mero consumo pessoal, evidenciando destinação mercantil e inserção da paciente em cadeia de distribuição de entorpecentes. A diversidade das substâncias — maconha e cocaína — e o elevado número de porções individualizadas reforçam a conclusão acerca da gravidade concreta da conduta e da periculosidade revelada pela ação delitiva. 



    Some-se a isso a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, circunstância que confere maior desvalor à conduta e potencializa o risco à ordem pública. 



    No que toca às condições pessoais da paciente — primariedade, trabalho lícito e residência fixa —, registro que tais circunstâncias, conquanto favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    A jurisprudência desta Corte é uníssona ao reconhecer que condições pessoais favoráveis são irrelevantes quando persistem os fundamentos autorizadores da segregação cautelar. O próprio juízo de origem, ao manter a preventiva em 08/08/2025, transcreveu orientação desta Corte no sentido de que "persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis" (fl. 54). Não se trata, assim, de antecipação de pena ou desconsideração da presunção de inocência, mas de legítima ponderação entre as garantias individuais e a necessidade de tutela da ordem pública. 



    Quanto à alegação de que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes, verifico que o contexto fático revelado nos autos demonstra a inadequação de tais providências. A quantidade expressiva de drogas, a variedade dos entorpecentes, a arma de fogo com numeração suprimida e os indícios de atuação estruturada no comércio ilícito revelam periculosidade concreta que não pode ser neutralizada por medidas menos gravosas. A segregação cautelar, na espécie, apresenta-se como a única medida apta a assegurar a ordem pública, diante da magnitude da conduta investigada. 



    No tocante à prisão domiciliar, verifica-se que a defesa invocou a condição de mãe de menor de 12 (doze) anos, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP. O dispositivo legal prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para a mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de concessão de prisão domiciliar nessas hipóteses, mas condicionando-a à demonstração efetiva da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que não pode ser presumida de forma automática. 



    No caso concreto, o juízo de origem consignou expressamente que não restou comprovada a responsabilidade exclusiva da paciente pelos cuidados do menor, estando este sob os cuidados da tia materna. Mais ainda, registrou-se que o suposto tráfico de drogas era praticado no próprio lar, circunstância que, além de afastar a viabilidade da prisão domiciliar, coloca em risco a integridade e o desenvolvimento da própria criança.



    (...)



    Assim, não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar. 



    Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo processual, verifico que a paciente encontra-se presa preventivamente desde 01/05/2025, período de aproximadamente cinco meses até a presente data. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a aferição do excesso de prazo não pode ser feita pela mera soma aritmética dos prazos processuais, mas sim pela análise da razoabilidade e da proporcionalidade da duração da custódia, à luz do trâmite efetivo do processo e das peculiaridades do caso concreto. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 19/08/2025 e a audiência de instrução e julgamento já foi designada para 18/11/2025, demonstrando o andamento regular e célere do feito. 



    Não há notícia de diligências desnecessárias ou injustificadas que pudessem caracterizar mora imputável ao Poder Judiciário. 



    Como registrado pelo Tribunal de Justiça em seu acórdão, "a custódia dura cerca de quatro meses, há diligências para regular andamento e audiência foi agendada para 18/11/2025, bem como reavaliações periódicas pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, devendo prevalecer os critérios de razoabilidade e proporcionalidade" (fl. 25). Não se configura, portanto, excesso de prazo que justifique a revogação da prisão preventiva. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente